Tribunal: TJDFT
Processo: 0714888-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714888-84.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAN ALECSANDER SALES RODRIGUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dispõe o artigo 82, § 1.o, da Lei 9.099/95: “§ 1o A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”. A regra legal, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, foi mitigada e merece destaque o seguinte excerto da decisão do Ministro ROGÉRIO SCHIETT CRUZ, no HABEAS CORPUS No 873484 - DF (2023/0434613-4), 6aT, DJe 04/12/2023: “Não obstante o § 1o do art. 82 da Lei n. 9.099/1995 contenha a previsão de que o recurso de apelação será interposto "no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente", certo é que a não apresentação das razões no prazo mencionado configura mera irregularidade, que não justifica o seu não conhecimento por intempestividade.” Outrossim, seguindo a mesma linha de interpretação do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconheceu que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, mesmo no âmbito dos Juizados Especiais, porquanto está relacionado aos direitos de liberdade e ampla defesa (Acórdão 1823304, 07525063720238070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de validar a apresentação das razões recursais fora do prazo legal, intime-se a Defesa técnica para apresentação das razões recursais, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006